Tribunal: TJDFT
Processo: 0700387-94.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700387-94.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA ALVES DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos do processo 0812102-64.2024.8.07.0016 que indeferiu o pedido de concessão de medida liminar a fim de nomear a requerente para cargo de Administrador da Secretaria de Saúde e conceder-lhe posse imediata. Verifico ter sido prolatada sentença nos autos em que proferida a decisão agravada. Deste modo, tem-se a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC e no art. 18, VIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, julgo PREJUDICADO o recurso interposto. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 7 de março de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator